Tribunal: TJPA
Processo: 0801571-28.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4841 - Quitação
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801571-28.2024.8.14.0046

APELANTE: PORTAL AGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA, INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS

APELADO: ALEXANDRE MARQUES PIMENTA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por fundo de investimento credor contra acórdão da 3ª Turma de Direito Privado que, ao julgar apelação interposta em ação de consignação em pagamento ajuizada por devedor pessoa física, manteve a sentença de parcial procedência, reconhecendo a legitimidade da cessionária para levantamento dos valores, mas impondo-lhe os ônus sucumbenciais, diante da ausência de notificação formal da cessão de crédito ao devedor. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à suposta confissão do embargado acerca de sua ciência prévia da cessão e aponta contradição entre os fundamentos do acórdão e a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, por supostamente desconsiderar a alegada confissão do devedor quanto à ciência da cessão de crédito, e por adotar fundamentação contraditória sobre a existência de prova da notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. A ausência de enfrentamento literal de todos os argumentos da parte não configura omissão quando a fundamentação do julgado é suficiente para resolver a controvérsia, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

5. A alegação de ciência do devedor por meio de sua própria petição inicial foi considerada pela Turma, que entendeu que tal elemento, no caso concreto, não supria a exigência de notificação formal prevista no art. 290 do Código Civil.

6. O acórdão embargado adotou fundamentação coerente e linear, afastando qualquer contradição entre os fundamentos e a conclusão, com base na ausência de comprovação documental da notificação formal.

7. A tentativa de obter efeitos infringentes por meio dos embargos configura uso inadequado da via recursal integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de manifestação literal sobre todos os argumentos recursais não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente para decidir a controvérsia; 2. A ciência do devedor acerca da cessão de crédito deve ser demonstrada de forma inequívoca, preferencialmente mediante notificação formal, nos termos do art. 290 do Código Civil; 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 290 do CC; 335, IV; 539; 1.022; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.526.494/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 03.12.2015; STF - Rcl 44145, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23.05.2022; STJ - EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801571-28.2024.8.14.0046

EMBARGANTE: INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS

EMBARGADO: ALEXANDRE MARQUES PIMENTA DOS REIS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por INSUMOS MILÊNIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS alegando a existência de vícios no V. Acórdão (id. 29580957) proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado.

Transcrevo a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA QUANTO À LEGITIMIDADE DO CREDOR. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DA CESSÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Caso em exame 1. Ação de consignação em pagamento ajuizada por devedor em razão de incerteza sobre o credor legítimo de obrigação oriunda de notas fiscais relativas à compra de insumos agrícolas. Diante da coexistência de cobranças por parte da cedente e da cessionária do crédito, procedeu-se ao depósito judicial da quantia devida. Sentença de parcial procedência, com extinção da obrigação, reconhecimento da legitimidade da cessionária para levantamento dos valores e condenação desta ao pagamento de custas e honorários. Interposição de apelação pela credora cessionária. II. Questão em discussão 2. As questões jurídicas submetidas à apreciação consistem em: (i) examinar se a ausência de notificação formal da cessão de crédito ao devedor justifica o ajuizamento da ação de consignação em pagamento; e (ii) verificar se, na hipótese de ausência de resistência direta da credora cessionária, é cabível a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. A consignação em pagamento é juridicamente admissível nas hipóteses de dúvida fundada sobre a identidade do credor, conforme preceituam os arts. 335, IV, do Código Civil e 539 do CPC. 4. A eficácia da cessão de crédito perante o devedor depende da sua notificação formal, nos termos do art. 290 do Código Civil. A ausência dessa formalidade preserva a incerteza jurídica quanto à legitimidade do cessionário para exigir o adimplemento. 5. No caso concreto, a apelante não comprovou a efetiva ciência do devedor quanto à cessão, o que legitima a utilização da via consignatória e afasta a alegação de litigância desnecessária. 6. Ainda que a apelante não tenha recusado o pagamento, a omissão em promover a regular notificação do devedor caracteriza causa suficiente para o ajuizamento da demanda, atraindo, por consequência, os ônus da sucumbência, conforme o princípio da causalidade e o art. 85 do CPC. 7. A verba honorária fixada na sentença deve ser majorada, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, em razão do não provimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor consignado. Tese de julgamento: “1. A ausência de notificação formal da cessão de crédito ao devedor justifica o manejo da ação de consignação em pagamento, diante da dúvida fundada sobre a legitimidade do credor. 2. A parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus da sucumbência, ainda que tenha sido reconhecida como credora e não tenha apresentado resistência direta ao pagamento.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 335, IV; 539; 546, II. CC, art. 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.526.494/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 03.12.2015; TJ-ES, AC 0000948-20.2015.8.08.0065, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 07.07.2021; TJ-RS, AC 5011031-42.2020.8.21.0010, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, 19ª Câmara Cível, j. 08.04.2022.

Em suas razões recursais (id. 30403684), a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre argumento central da apelação, qual seja, a confissão do embargado em sua petição inicial de que tinha plena ciência da cessão de crédito, antes mesmo do ajuizamento da ação de consignação em pagamento. Sustenta que tal confissão supre a exigência do artigo 290 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada.

Alega ainda que o acórdão incorreu em contradição, ao afirmar que “não houve prova da ciência do devedor quanto à cessão”, o que, segundo o embargante, vai de encontro à própria narrativa do embargado nos autos.

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão, reconhecendo-se que a dúvida do devedor não era legítima, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 30445458.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se a ação de consignação em pagamento, ajuizada por ALEXANDRE MARQUES PIMENTA DOS REIS, diante de incerteza sobre a legitimidade do credor para recebimento de obrigação vinculada à cessão de crédito. A sentença de primeiro grau reconheceu a legitimidade da cessionária INSUMOS MILÊNIO, mas condenou-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais, por entender que sua conduta contribuiu para a dúvida legítima do devedor, por não ter promovido a notificação formal exigida pelo art. 290 do Código Civil.

O acórdão embargado confirmou esse entendimento, ressaltando que a ausência de comprovação documental da notificação formal do devedor foi elemento suficiente para legitimar a utilização da via consignatória e, por consequência, a imposição dos ônus sucumbenciais à apelante.

De fato, conforme se observa, a Turma enfrentou o cerne da controvérsia: a existência ou não de prova da ciência inequívoca do devedor. O julgado afirma expressamente que a apelante não logrou comprovar documentalmente que o consignante teve ciência inequívoca da cessão, o que sustenta, de forma coerente e racional, a conclusão adotada.

Não se exige que o acórdão rebata pontualmente cada trecho da peça recursal, mas que analise as questões essenciais e relevantes. E foi o que ocorreu: o fundamento da decisão se manteve na ausência de notificação formal — critério objetivo adotado como necessário para afastar a dúvida legítima.

Além disso, a linha argumentativa do acórdão deixa claro que mesmo a ciência por meio de e-mails ou menções na petição inicial não seriam, no caso concreto, suficientes para afastar a dúvida de forma inequívoca. Tal apreciação foi feita de forma implícita, mas suficiente, afastando a alegada omissão.

O argumento de que a petição inicial conteria confissão do devedor foi, portanto, avaliado e rejeitado pela Turma, ainda que não com a literalidade pretendida pelo embargante. Isso basta para afastar a omissão, conforme a regra de que um argumento não é omitido quando pode ser inferido de qualquer parte do julgamento.

Por fim, também não há contradição, pois a decisão sustenta uma linha lógica consistente entre os fatos reconhecidos e a conclusão jurídica adotada.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ou
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026